Tribunal: STF
Processo: RE 1057691
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 138-144): 
    “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRAS INDÍGENAS. A CONSTITUIÇAO FEDERAL DE 1988 É O MARCO REFERENCIAL DA OCUPAÇÃO. PRECEDENTES DO STF.
    1. O marco temporal de ocupação da terra pelos índios, para efeito de reconhecimento como terra indígena, é a data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
    2. Apelação improvida.”
    No recurso extraordinário interposto pela Fundação Nacional do Índio – Funai (eDOC 26, p. 65-107), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXV, LIV e LV, e 231 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido desconsidera o regime constitucional de defesa da posse indígena, previsto nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal, e nos arts. 22 e 25 do Estatuto do Índio, frente à posse civil, e que “embora a gleba em questão estivesse ocupada fisicamente pelos indígenas em 05.10.1988 (relatório originário de demarcação, e revisão dos limites) o que se afirma no relatório que deu base à revisão dos limites é que nessa data, embora ocupada por não indígenas, esse território era imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem estar dos indígenas e necessário à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.”(eDOC 3, p. 244). 
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso.
    É o relatório. Decido.
    A discussão afeta ao estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional está sujeita à sistemática da repercussão geral – Tema 1.031, cujo recurso paradigma é o RE 1.017.365 RG, de minha relatoria, DJe 11.4.2019, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL. 1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. 2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida”.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente